Tribunal: TJDFT
Processo: 0001504-91.2018.8.07.0017
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Denunciação caluniosa. Pessoa certa. Atipicidade. Ausência de dolo.
1 - Comete o crime de denunciação caluniosa aquele que, sabendo da inocência da vítima, imputa a essa, falsamente, fatos definidos como crime, dando causa a investigação policial.
2 - Não sendo indicadas e individualizadas as pessoas contras as quais se imputa fato típico, não há o crime de denunciação caluniosa.
3 - Sem provas do elemento subjetivo do crime de denunciação caluniosa (dolo específico) -- vontade de instaurar investigação policial, administrativa, civil ou de improbidade contra alguém que sabe ser inocente, a absolvição é medida que se impõe.
4 – Apelação não provida.